Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729731-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: DAVID CESAR RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 61721349), com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela autora MAURÍCIO CARDOSO MACHADO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos ação de cumprimento de sentença n. 0705623-48.2022.8.07.0006, ajuizada em desfavor de DAVID CESAR RIBEIRO, indefere pedido de penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária, nos termos a seguir, verbis: Nos termos do art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/1969 c/c o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhorados direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária, dada sua expressão econômica. Todavia, na hipótese em comento não há razoabilidade e eficiência a justificar a constrição, haja vista que a propriedade do bem continua pertencendo à credora fiduciária, de modo que somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor, tornando a coisa isenta de gravame. Logo, o carro não poderá ser alienado, adjudicado ou removido enquanto não quitado o contrato de financiamento. Ademais, não consta notícia nos autos da situação de adimplemento do contrato de financiamento. INDEFIRO o pedido de penhora. Realizada, sem êxito, as pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao Juízo. À parte credora para promover o andamento do feito, com a indicação de bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 15 dias. O agravante alega que os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária podem ser constritos, vez que as quotas pagas do bem fazem parte do patrimônio do adquirente fiduciário. Afirma que, in casu, se respeitou a prioridade dos itens penhoráveis, sendo realizadas pesquisas como SISBAJUD, INFOJUDI e RENAJUD, todas infrutíferas, exceto a última que informou sobre o veículo mencionado na petição 197460815. Diz que o objeto da penhora não é a propriedade de veículo e, sim, o direito de se estabelecer como proprietário após a quitação da dívida com a Instituição Financeira. Consequentemente, indo a leilão, o arrematante ficará sub-rogado nos direitos e obrigações do devedor-fiduciante, substituindo-o na relação contratual com o credor-fiduciário. Assim, diante da probabilidade de direito e do perigo da demora requer seja deferido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de determinar a penhora do veículo indicado, com a restrição de circulação, com encaminhamento de ofício ao Detran, a fim de evitar a alienação ilegal do bem, em prejuízo ao crédito perseguido. No mérito, o provimento do recurso e confirmação da liminar. Preparo recolhido, ID 61721353. É o relato do necessário. Decido. Como cediço, a alienação fiduciária não constitui óbice à constrição do bem, a qual recairia não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a esse bem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ARTS. 835, INCISO XII, E 857, DO CPC. INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DO CONTRATO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO CREDORA. 1. O art. 835, inciso XII, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. De acordo com o art. 857, do CPC, "feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito". 3. Com efeito, a alienação fiduciária não constitui óbice à constrição do bem, a qual recairia não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a esse bem. Assim, revela-se possível a expedição de ofício à instituição credora requerendo informações sobre a situação do contrato. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1618219, 07263013920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA. ART. 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual deferiu a penhora de direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer a reforma da decisão impugnada, objetivando seja julgado improcedente o pedido de penhora do veículo automotor e o registro de restrições de penhora e de circulação, mediante o sistema RENAJUD, por se tratar de medida excepcional. 2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Obséquio ao princípio segundo o qual toda execução é real. Ao demais, segundo o art. 835, XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Assim, apesar de o automóvel alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio da devedora fiduciante, a inviabilizar a penhora sobre o bem em si, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados. Porquanto. Dotados de expressão econômica decorrente das parcelas pagas do financiamento. 3. No tocante às restrições incidentes sobre o veículo, o Manual do Renajud, disponível na página eletrônica do CNJ, dispõe o seguinte: a restrição de circulação constitui uma "restrição total" e "impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito". Para além da limitação descrita, o sistema do Renajud, nos termos do Manual, permite também o registro específico da restrição de "transferência", "licenciamento" e "registro de penhora". 3.1. Em que pese a insurgência da agravante quanto à restrição de circulação do veículo, a se mostrar excessiva, tem-se que a medida não foi imposta pela decisão agravada, que determinou tão somente fosse procedido ao registro da restrição de transferência, mediante o sistema RENAJUD, providência suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. 3.2. Veja: "(...) 4. A restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, porquanto impede que haja disposição do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. Precedentes deste e. TJDFT." (07232609320238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/8/2023). 3.3. Com efeito, a inclusão da restrição de transferência é meio eficaz à tutela do direito de crédito, porque impede o executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1879375, 07095896620248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO CREDORA. INFORMAÇÕES DO CONTRATO. MEDIDA QUE PODE VIR A SER PROVEITOSA AO DESLINDE DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição do bem, a qual recairia não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a esse bem. In casu, a expedição de ofício à instituição financeira credora fiduciária é medida que pode vir a ser proveitosa ao deslinde do feito. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1798978, 07416363020238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Assim, neste exame de cognição sumária, resta preenchido o requisito da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, já que o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem poderá causar prejuízos ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, a fim de permitir a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator